Tribunal: STF
Processo: RE 146318
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-12-13
Data de publicação: 1996-12-13

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. PAGAMENTO NA FORMA DO
ART. 33, ADCT. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E PERICIAIS: CARÁTER
ALIMENTAR. ADCT, ART. 33.
I. - Os honorários advocatícios e periciais têm natureza
alimentar. Por isso, excluem-se da forma de pagamento preconizada no
art. 33, ADCT.
II. - R.E. não conhecido.